Tribunal: TJSP
Processo: 0003521-81.2015.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Agrotóxicos
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Produção e Comercialização de Agrotóxicos Falsificados (Art. 15, da Lei 7.802/89) – Recurso da Defesa e do Ministério Público.
PRETENSÃO DEFENSIVA PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidades comprovadas – Prova suficiente – Condenação mantida.
RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 56 DA LEI

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Produção e Comercialização de Agrotóxicos Falsificados (Art. 15, da Lei 7.802/89) – Recurso da Defesa e do Ministério Público.
PRETENSÃO DEFENSIVA PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidades comprovadas – Prova suficiente – Condenação mantida.
RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 56 DA LEI 9.605/98 – IMPOSSIBILIDADE – O delito previsto no art. 56, da Lei Ambiental está abrangido pelo crime tipificado no art. 15, da Lei 7.802/89, eis que os agrotóxicos falsificados afiguram-se como espécie de produto tóxico, devendo-se aplicar a lei especial (Lei 7.802/89) em detrimento da lei genérica (Lei 9.605/98), conforme o princípio da especialidade – Absolvição mantida.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – Decote de uma das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas – Inteligência da súmula no 444 do STJ.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART. 71 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – Embora no plano fático seja possível que tenha havido mais de uma conduta, pela prova amealhada aos autos não ficaram concretamente demonstrados subsídios suficientes para a caracterização da continuidade delitiva.
ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – IMPOSSIBILIDADE - O regime inicial fechado se mostra excessivamente severo, revelando-se desproporcional, fazendo o acusado jus ao regime inicial semiaberto.
Recurso defensivo parcialmente provido e ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003521-81.2015.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
FRANSERGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso ministerial e deram parcial provimento ao apelo de Fransérgio Ribeiro de
Oliveira, para reduzir a pena imposta para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
2
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242
Comarca de Igarapava 2a Vara Judicial
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Fransergio Ribeiro de Oliveira
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.768
APELAÇÃO CRIMINAL Produção e Comercialização
de Agrotóxicos Falsificados (Art. 15, da Lei 7.802/89)
Recurso da Defesa e do Ministério Público.
PRETENSÃO
DEFENSIVA
PUGNANDO
PELA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
IMPOSSIBILIDADE - Autoria e materialidades
comprovadas Prova suficiente Condenação mantida.
RECURSO MINISTERIAL
CONDENAÇÃO PELO
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 56 DA LEI 9.605/98
IMPOSSIBILIDADE O delito previsto no art. 56, da Lei
Ambiental está abrangido pelo crime tipificado no art. 15,
da Lei 7.802/89, eis que os agrotóxicos falsificados
afiguram-se como espécie de produto tóxico, devendo-se
aplicar a lei especial (Lei 7.802/89) em detrimento da lei
genérica (Lei 9.605/98), conforme o princípio da
especialidade Absolvição mantida.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSSIBILIDADE
Decote de uma das circunstâncias judiciais indevidamente
valoradas Inteligência da súmula no 444 do STJ.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA, NA FORMA DO ART. 71 DO CP

IMPOSSIBILIDADE
Embora no plano fático seja
possível que tenha havido mais de uma conduta, pela prova
amealhada
aos
autos
não
ficaram
concretamente
demonstrados subsídios suficientes para a caracterização da
continuidade delitiva.
ESTABELECIMENTO
DO
REGIME
INICIAL
FECHADO
IMPOSSIBILIDADE - O regime inicial
fechado se mostra excessivamente severo, revelando-se
desproporcional, fazendo o acusado jus ao regime inicial
semiaberto.
Recurso defensivo parcialmente provido e ministerial
improvido.
VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
3
1 Tratam-se de apelações interpostas pelo Ministério Público e
por Fransérgio Ribeiro de Oliveira contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da
2a Vara Judicial da Comarca de Igarapava que condenou Fransérgio às penas de 02
anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-
multa, no mínimo legal, por infração aos artigos 15 da Lei 7.802/89; absolvido da
imputação prevista no artigo 56 da Lei 9.605/98, com fulcro no artigo 386, inciso
VI, do Código de Processo Penal, facultado o recurso em liberdade (fls. 270/280).
Inconformado, apela o Ministério Público postulando pela reforma
parcial da sentença, com a condenação de Fransérgio como incurso no artigo 56 da
Lei 9.605/98 e, no tocante à dosimetria da pena, pela majoração da pena-base; o
reconhecimento da continuidade delitiva, em relação a cada delito, na fração
máxima de dois terços; e o estabelecimento do regime inicial fechado (fls. 299/305).
Irresignada, reclama a d. Defesa de Fransérgio, sua absolvição por
insuficiência probatória (fls. 307/310).
Em contrarrazões, as partes sustentaram no que lhes aproveitava, o
acerto da r. decisão de Primeiro Grau (fls. 311/314 e 318/320).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo
ministerial, negando-se provimento ao recurso defensivo (fls. 326/350).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, em 16 de dezembro de 2014 e em datas
anteriores, na Fazenda Aliança, zona rural, na cidade de Aramina, comarca de
Igarapava, FRANSÉRGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, produzia e comercializava
agrotóxicos, seus componentes e afins em descumprimento às exigências
estabelecidas na legislação pertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
4
Consta, também, que em 16 de dezembro e em datas anteriores, na
Fazenda Aliança, zona rural, na cidade de Aramina, comarca de Igarapava,
FRANSÉRGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA tinha em depósito produto e substância
tóxica, perigosa e nociva à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as
exigências estabelecidas em leis ou nos regulamentos.
Segundo se apurou, aos 16 de dezembro de 2014, em cumprimento
ao mandado de busca domiciliar, os policiais foram até a Fazenda Aliança e em um
imóvel situado dentro da mesma, o qual era alugado por Fransérgio, encontraram
vestígios de produção e envasamento de agrotóxicos adulterados e falsificados.
Fransérgio alugou determinada área de mencionada propriedade
rural com o intuito de fabricar e adulterar agrotóxicos, para, posteriormente,
comercializá-los.
Os insumos químicos, os equipamentos destinados à adulteração e
produção de defensivos agrícolas, bem como o farto material para embalagem,
como tampas plásticas, lacres e caixas de papelão, os quais estavam personalizados
com nomes e marcas de produtos registrados, que foram apreendidos, denota-se que
os elementos químicos eram comercializados como se fossem produtos legítimos.
Submetidos a exames periciais e técnicos, comprovou-se que os
produtos químicos apreendidos eram falsificados.
O denunciado mesmo não possuindo os conhecimentos específicos
necessários, na tentativa de manter as características dos insumos autênticos,
adicionava produtos tóxicos, obtendo semelhante coloração e odor, porém sem
qualquer eficácia.
Por fim, demonstra-se, pelas circunstâncias do local, que não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
5
nenhum cuidado com o manuseio, descarte dos dejetos, nem tampouco com o
armazenamento dos produtos químicos, restando evidente que os rejeitos eram
descartados no meio ambiente da propriedade rural.
A denúncia foi oferecida em 09 de maio de 2016 (133/135) e
recebida em 14 de outubro de 2016 (fls. 159/160).
O acusado foi citado (fls. 164) e ofertou sua resposta à acusação
(fls. 165/177).
A r. sentença foi publicada em 05 de julho de 2019 (fls. 281).
A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.
03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/08), mandado de busca e apreensão
(fls. 09/10), pelos laudos periciais (fls. 14/20, 90/92 e 93/103), pelos laudos de
exame material (fls. 35/43, 45/50, 57/64 e 114/131), pelo relatório de investigação
(fls. 51/56), pelo relatório final (fls. 78/82), pelo auto de entrega (fls. 108/111), bem
como pela prova oral colhida nos autos.
A autoria é inconteste.
Na fase policial, o acusado permaneceu silente (fls. 73).
Interrogado em Juízo, Fransérgio Ribeiro de Oliveira negou a
imputação. Disse que não era o responsável por alugar a chácara onde os
agrotóxicos foram localizados, afirmando que não estava na cidade no dia da
apreensão. Não soube explicar por que o senhor Arthur Henrique Colmanette
afirmou que alugava a chácara para o réu. Relatou que já alugou outras chácaras
naquele local, citando a chácara Paraíso (sistema audiovisual).
Em Juízo, o policial militar Antônio Carlos dos Santos Souza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
6
narrou que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão no denominado
Sítio Doce Veneno, sendo que, ao chegarem ao local, encontraram agrotóxicos,
galões, lacres, engradados e sacos contendo produtos. Relatou que os produtos
estavam localizados em um galpão no sítio. Afirmou que, segundo contato com
vizinhos do local, a propriedade estava arrendada para Paulo, que seria o pai do
acusado. Declarou que os produtos estavam embalados e aparentavam ser novos.
Esclareceu que o sítio era dentro da fazenda Aliança (sistema audiovisual).
Em Juízo, a testemunha Arthur Henrique Colmanette, afirmou que e
a Fazenda Aliança pertence "a vários Colmanettes - sic", sendo que uma das
chácaras, a qual pertence à sua mãe e estava sob sua responsabilidade, foi alugada
para o acusado, tendo em vista que o caseiro que cuidava do local faleceu e a
testemunha não podia mais cuidar da chácara. Afirmou que a chácara mede
aproximadamente 15m x 20m, sendo composta de uma casa, um barracão e um
pomar. Disse que não tinha conhecimento acerca das atividades que o réu
desenvolvia no local. Confirmou que o ajuste realizado com o acusado era verbal,
sendo que este arcava com R$ 200,00 (duzentos reais) por mês, além da energia que
era dividida, pois havia um único transformador na propriedade e vários relógios,
um para cada casa. Disse que não frequentou o local enquanto estava alugado para o
réu (sistema audiovisual).
As testemunhas de defesa Paulo Henrique Moreira e Eduardo Luis
Pereira da Silva, nada souberam esclarecer sobre os fatos (sistema audiovisual).
Do crime previsto no artigo 15 da Lei 7.802/89
A Defesa pugna pela absolvição do réu por insuficiência probatória,
porém razão não lhe assiste.
A despeito da negativa de autoria sustentada pelo acusado, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
7
que não teria qualquer ligação com o sítio onde os agrotóxicos foram encontrados,
sua versão se encontra em contradição com a prova amealhada aos autos e não
merece crédito.
Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, já
havia notícias de que o sítio onde foram aprendidos os defensivos agrícolas
falsificados seria arrendada por Fransérgio, que se encontrava foragido da Justiça e,
à época, alvo de investigações desencadeadas pela Polícia Civil da Comarca de
Franca, versando sobre a “Operação lavoura Limpa” (fls. 09).
A testemunha Arthur Henrique Colmanette, responsável pela
chácara, confirmou que o imóvel estava alugado para o réu pela quantia mensal de
R$ 200,00, e que o ajuste realizado entre eles era verbal, em consonância com sua
versão prestada em solo policial (fls. 29).
Os próprios familiares do réu, Luiz Paulo Ribeiro de Oliveira
(irmão) e Paulo Roberto de Oliveira (genitor), ouvidos somente na fase policial,
confirmaram que Fransérgio alugava o sítio de Arthur Colmanatte (fls. 31 e 34).
De seu turno, o policial militar relatou que por ocasião do
cumprimento do mandado de busca e apreensão, em contato com os vizinhos, estes
disseram a propriedade estava arrendada para Paulo, pai do acusado.
No tocante à eficácia de depoimento de policial, registre-se que,
coerente e harmônico ao ratificar os fatos narrados na denúncia, não podem ser
invalidados, uma vez que não tinha qualquer motivo para incriminar pessoas
inocentes.
Confira-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
8
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar,
por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que,
seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado
de suspeito - Recurso improvido” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo
9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Ainda.
“PROVA - Testemunha - Policial militar - Atribuição de força
probante ao depoimento se em harmonia com o demais amealhado e inexistente
comprovação de falsidade - Necessidade - Desqualificação do declarado pela
simples condição profissional do depoente - Impossibilidade - Recurso não
provido.” (Apelação Criminal n° 1.057.006-3/2 - São Paulo -11a Câmara do 6o
Grupo da Seção Criminal - Relator: Antônio Manssur- 11.6.07- V.U.).
De outro lado, pela prova coligida, restou comprovado que o
acusado produzia agrotóxicos falsificados visando sua comercialização de forma
clandestina, nos moldes previstos no artigo 15 da Lei 7.802/89, in verbis: “aquele
que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a
resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em
descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito
à pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa”.
Verte dos autos que no local havia a falsificação de defensivos
agrícolas renomados, sendo que os produtos eram totalmente falsificados, desde o
conteúdo, embalagens, rótulos, lacres, etiquetas, etc., visando reproduzir os
originais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
9
Conforme bem consignado pelo magistrado sentenciante:
“Os laudos periciais de fls. 90/91 e 93/105 foram conclusivos no
sentido de que os três materiais questionados, cujos rótulos das embalagens
continham a inscrição “Cruizer 350FS”, “Nomolt 150”e “Sumilex 500WP”
apresentaram o resultado FALSIFICADO.
“Ainda, os laudos de exame material de fls. 45/50 constataram que
a embalagem do produto “Nomolt 150” estava fora dos padrões de especificação
BASF, bem como a amostra encontrava-se fora dos limites legais de especificação
para o ingrediente ativo “Teflubenzuron”. O relatório de análise do produto “Cruiser
350 FS” concluiu que o material analisado não era o referido produto e não fora
produzido pela Syngenta ou fornecedores autorizados pela mesma.
“No mesmo sentido, o relatório de fls. 57/64 constatou que,
referente aos produtos “Bim 750 BR” e “Tracer”, as amostras analisadas não
apresentaram nenhum teor ativo.
“Pelos laudos e relatórios, bem como pelos demais produtos
apreendidos sacos plásticos contendo produtos diversos (Xanthangum 80 MESH,
R110, UM:2992, Formaldeído, etc.), embalagens plásticas vazias, uma pistola de
cola quente, latas, diversos galões, uma caixa contendo tampas plásticas e lacres das
marcas Bayer, Dupont e Basf (conferir auto de fls. 06/08 e laudo pericial de fls.
14/20) fica claro, portanto, que o acusado produzia e comercializava agrotóxicos,
seus componentes e afins, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou
nos seus regulamentos.
“Some-se ainda o fato de que o acusado não possuía autorização
dos órgãos competentes para a produção, manipulação e comercialização de
agrotóxicos, visto que não há nos autos nenhuma prova em contrário.” (fls. 275).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
10
Conforme apurado, o acusado arrendava a chácara localizada na
propriedade rural “Nova Aliança”, onde falsificava os agrotóxicos e os “batizava”,
vendendo-os como se originais fossem, conforme amplamente demonstrado pela
prova oral e pericial.
Assim, o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra de
maneira inequívoca autoria e materialidade do delito tipificado no artigo 15, da Lei
7.802/89, pelo que a manutenção do édito condenatório é medida de rigor.
Do delito previsto no artigo 56 da Lei 9.605/98
Também não merece prosperar o recurso do órgão acusatório
pugnando pela reforma da decisão recorrida, condenando-se o acusado também pela
imputação prevista no artigo 56 da Lei 9.605/98.
No ponto, oportuno esclarecer que o julgador a quo entendeu
corretamente que o crime previsto no artigo 56 da Lei 9.605/98 está abrangido pelo
crime tipificado no art. 15 da Lei 7.802/89: “(...) eis que os agrotóxicos falsificados,
na verdade, afiguram-se como espécie de produto tóxico. Portanto, deve-se aplicar
a lei especial (Lei 7.802/89) em detrimento da lei genérica (Lei 9.605/98), conforme
o princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali). Assim, não há que
se falar em duplo apenamento (bis in idem), na medida em que as condutas do
acusado serão enquadradas na norma incriminadora especial, ainda que também
seja descrita na lei genérica.” (fls. 276).
Oportuno esclarecer que os agrotóxicos mencionados na Lei no
7.802/89 se enquadram no conceito de substância tóxica elencado na Lei no
9.605/98, pelo que é possível depreender que a conduta do agente pode se enquadrar
em ambos os tipos penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
11
Não obstante, o dispositivo do art. 15 da Lei 7.802/89 é especial em
reação ao preceito geral constante do art. 56 da Lei Ambiental, ressaltando-se que o
princípio da especialidade tem sua aplicação naqueles casos em que as ações
nucleares da regra especial e da regra geral são coincidentes.
Embora respeitando os argumentos do nobre representante do
Ministério Público oficiante em 1o Grau, ao afirmar que o acusado praticou outras
condutas não abarcadas pelo art. 15 da Lei 7.802/89, tais como embalar, guardar e
manter em depósito, substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, da análise do caso
concreto extrai-se que referidas elementares estão abrangidas nas figuras tipificadas
no art. 15 da Lei 7.802/89, devendo ser vistas como etapa antecedente e necessária à
comercialização, por isso devendo-se considerar as práticas daqueles primeiros
como subsumidas ou absorvidas pela prática destes últimos (produção e
comercialização), pois, como visto, o réu falsificava os agrotóxicos (“batizava”) no
intuito de futuramente comercializá-los como se originais fossem.
Dito de outra forma, em razão do nexo de dependência das
condutas, é de se reconhecer que as ações de embalar, guardar e manter em depósito
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde foram absorvidas pelas de produção e
comercialização, visto que foi um meio empregado para a prática desses últimos,
vale dizer, estava inteiramente subordinada à consecução da produção e comércio
do agrotóxico.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 15 DA LEI 7.802/89 E ART.
56 DA LEI 9.605/98. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO NO CASO
CONCRETO. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FATOS
EXPLICITAMENTE
ADMITIDOS
E
DELINEADOS
NO
V.
ACÓRDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
12
PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. CONFLITO APARENTE DE
NORMAS. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. I - A revaloração da prova ou de dados
explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes
para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de
conhecimento. Em relação às condutas praticadas pelo réu, os elementos
probatórios delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido
ministerial, exigindo, tão somente, uma revaloração de tais elementos, o que, ao
contrário, admite-se na via extraordinária. II - A Lei n. 7.802/89 é especial em
relação à Lei 9.605/98 no que tange ao transporte de agrotóxico. Entretanto,
aquela não veicula o verbo importar como um dos núcleos do tipo previsto no art.
15, diferentemente do que ocorre com a Lei dos Crimes Ambientais, em seu art. 56.
Este dispositivo é mais amplo, contendo doze núcleos, dentre eles o de importar e o
de transportar substâncias tóxicas. III - Na hipótese vertente, tendo o mesmo agente
se valido, em um mesmo contexto fático, do transporte de agrotóxicos, após
ingressar em território nacional destituído da autorização e documentação devidas
para tanto, pratica tão somente a infração prevista no art. 15 da Lei 7.802/89,
(norma mais grave e especial em relação à Lei de Crimes Ambientais) porquanto o
núcleo importar, in casu, estava inteiramente subordinado à consecução do
transporte de agrotóxico. IV - "O princípio da consunção resolve o conflito
aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou
normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o
agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém,
imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de
que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social" (HC n.
377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 9/2/2017,
grifei). Recurso especial parcialmente provido para que prossiga o feito na origem
apenas no tocante ao delito inserto no art. 15 da Lei no 7.802/89, em razão de sua
especialidade.” (REsp n. 1.378.064/PR, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
1o/8/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
13
Evidente a especialidade do artigo 15 da Lei 7.802/1989, pois o tipo
do artigo 56 da Lei 9.605/98 trata, de forma geral, de condutas referentes a qualquer
substância ou produto tóxico, perigoso ou nocivo, não especificamente de
agrotóxicos.
Ademais, conforme bem ponderado pelo magistrado a quo:
“Assim, não há que se falar em duplo apenamento (bis in idem), na
medida em que as condutas do acusado serão enquadradas na norma incriminadora
especial, ainda que também seja descrita na lei genérica.” (fls. 276).
Correto, portanto, o enquadramento da conduta no artigo 15 da Lei
7.802/1989, não sendo o caso de desclassificação.
DA DOSIMETRIA DA PENA
As penas foram estabelecidas sob o seguinte fundamento:
“O crime previsto no artigo 15 da Lei Federal n. 7.802/89 prevê
como pena-base 02 (dois) anos de reclusão e multa.
“Na primeira fase, em relação às circunstâncias judiciais, em
consonância com o artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é
acentuada, dada a elevada quantidade de agrotóxicos ilícitos apreendidos.
Inexistem nos autos elementos indicativos quanto à personalidade e conduta social
do réu. O réu ostenta maus antecedentes, pois ostenta condenação anterior pelo
mesmo crime em cumulação com os delitos de organização criminosa e falsificação
de documentos (fls. 264). Os motivos circunstâncias e consequências do crime são
normais à espécie. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima, na
medida em que se trata de crime vago. Logo, aumento a pena a pena-base em 1/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
14
(um sexto), resultando o montante de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa.
“Na segunda fase, não existem atenuantes e agravantes (réu
tecnicamente primário) a serem consideradas.
“Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão
pela qual mantenho a reprimenda anteriormente cominada, tornando definitiva a
pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
“Ante a ausência de elementos nos autos que indiquem a
capacidade econômica do acusado, arbitro o valor do dia-multa em 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente (artigo 49, § 1o c/c artigo 60, “caput”, ambos
do CP), corrigido monetariamente pelos índices oficiais quando do pagamento,
desde a data do fato.
“Em atenção aos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59 do Código
Penal e ao teor da súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, embora a pena
reclusiva seja inferior ao patamar de 04 (quatro) anos, imprescindível a aplicação
inicial do regime inicial semiaberto, eis que apreendida elevada quantidade de
agrotóxicos falsificados, sendo ainda que o réu ostenta condenação pelo mesmo
crime (sentença condenatória em primeira instância prolatada em 10 de junho de
2016 - ocasião em que também foi condenado por organização criminosa e
falsificação de documentos), além de ter sido novamente preso em flagrante e estar
respondendo por associação criminosa e falsificação de agrotóxicos por fato
supostamente ocorrido em 09 de junho de 2017 (fls. 264/265).
“Observado o disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal,
deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada, porque insuficiente à
reprovação e prevenção do crime. Incabível também a suspensão condicional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
15
pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, "caput" e inciso II, do
Código Penal.” (fls. 278/279).
As penas estabelecidas estão a merecer ligeiro reparo senão
vejamos.
Na primeira fase, o julgador de piso exasperou a pena-base em
razão da culpabilidade acentuada do réu, considerando a grande quantidade de
agrotóxicos falsificados, bem com em razão de seus maus antecedentes.
Ao que tudo indica, constata-se erro material da sentença, pois
restou consignado o aumento da pena-base de 02 anos, na fração de 1/6 (um sexto),
perfazendo 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa. Ocorre que a pena em
questão majorada de 1/6 resultaria no montante de 02 anos e 04 meses de reclusão e
11 dias-multa. A pena resultante aplicada pelo julgador in casu decorre da
exasperação da base na fração de 1/3 (um terço).
Ainda que se considere a majoração da sanção de 1/3 (um terço),
esta deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), repelindo-se os maus antecedentes.
A condenação mencionada no decisum (ação penal no
0022984-84.2014.8.26.0196) não pode ser considerada como maus antecedentes,
pois se encontra em grau de recurso (fls. 264).
Nesse sentido, é o enunciado da súmula no 444 do C. Superior
Tribunal de Justiça: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais
em curso para agravar a pena-base".
Com efeito, no processo penal, é sabido que vigora o princípio da
não culpabilidade, segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
16
trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5o, inc. LVII, CF/88), e,
assim, pode-se afirmar que, para que possam existir os efeitos decorrentes dos maus
antecedentes (circunstância judicial) ou da reincidência (circunstância agravante), é
necessário, que, de todo modo, ao menos haja uma prévia condenação penal em
sentença condenatória transitada em julgado.
No mais, escorreita a majoração da pena-base em razão da
culpabilidade exacerbada do réu, diante da elevada quantidade de agrotóxicos
ilícitos apreendidos.
Todavia, a despeito da pretensão ministerial, pugnando pela
exasperação da base “bem acima do mínimo legal”, deve ser ponderado que na
hipótese incide apenas uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, de modo
que entendo razoável e proporcional o incremento da base na fração de 1/6 (um
sexto), perfazendo a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou
agravantes, permanece a sanção inalterada.
Da continuidade delitiva
O representante do Parquet requer o reconhecimento da
continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, apontando a quantidade e
variedade de agrotóxicos, bem como outros objetos apreendidos, indicando a
multiplicidade de ações perpetradas, todavia, razão não lhe assiste.
Segundo se extrai da decisão que determinou a expedição do
mandado de busca e apreensão (fls. 09), o pedido estava embasado em informações
obtidas pela Polícia Militar de que na data de 15/12/2014, aportou no local indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
17
(propriedade rural alugada por Fransérgio) grande quantidade de defensivos
agrícolas falsificados.
A despeito da grande quantidade de agrotóxicos ilícitos apreendidos
no local, tal fato por si só não é apto a amparar a exasperação da pena pelo
reconhecimento do crime continuado, com base no art. 71, do Código Penal.
O argumento no sentido de que o acusado locou o sítio e nele
instalou um verdadeiro laboratório clandestino de falsificação de agrotóxicos,
evidenciando, dessa forma, nãos e tratar de conduta única isolada, com a devida
vênia, embora no plano fático seja possível que tenha havido mais de uma conduta,
pela prova amealhada aos autos não ficaram concretamente demonstrados subsídios
suficientes para a caracterização da continuidade delitiva.
Do regime prisional
No tocante ao regime prisional fixado, razoável a manutenção do
regime inicial semiaberto.
O regime prisional mais gravoso baseou-se em circunstância
concreta, qual seja, a apreensão de elevada quantidade de agrotóxicos falsificados,
somada à condenação pelo mesmo crime em 2016, ocasião em que também foi
condenado por organização criminosa e falsificação de documentos, além de ter sido
novamente preso em flagrante e estar respondendo por associação criminosa e
falsificação de agrotóxicos por fato supostamente ocorrido em 09 de junho de 2017,
evidenciando que faz do crime seu meio de vida.
Entretanto, o apelante é primário e as demais circunstâncias
judiciais foram consideradas favoráveis, de modo que o regime inicial fechado,
excessivamente mais severo, revela-se desproporcional, fazendo ele jus ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003521-81.2015.8.26.0242 - Voto no 35.768
18
inicial semiaberto.
Por fim, não se mostra recomendável a substituição da pena
corporal por restritivas de direito por conta da vedação constante do artigo 44, inciso
III, do Código Penal, eis que as peculiaridades do caso não estão a indicar que a
medida apresenta-se mais adequada, para fins de prevenção contra a prática de
ilícitos análogos, bem como retribuição da pena e a regeneração do condenado.
A substituição da carcerária, in casu não atenderia ao princípio da
suficiência.
Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não
preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput e inciso II, do Código Penal.
3 - Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso ministerial e dá-se
parcial provimento ao apelo de Fransérgio Ribeiro de Oliveira, para reduzir a pena
imposta para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Paulo Antonio Rossi
Relator